Tribunal: TJES
Processo: 5001010-22.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001010-22.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: EDSON LUIZ LARA HOMEM
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SOLICITAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE REMARCAÇÃO DE VOO ́PELO AUTOR EM DECORRÊNCIA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. NEGATIVA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 3.328,00)
.

DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5001010-22.2024.8.08.0012

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S/A

Recorrido: EDSON LUIZ LARA HOMEM

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 8418991).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
: a)
que seja julgado improcedente o pleito autoral;
b)
inexistência de falha na prestação de serviços ou ato ilícito praticado, isto porque

o voo foi operado regularmente;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (recorrido perdeu o voo de volta);
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve negativa/falha na prestação de serviços pela parte recorrente em relação à não remarcação do voo solicitado pelo recorrido, bem como se é cabível indenização por danos materiais e morais.

O juízo de 1º grau julgou procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 3.328,00) e morais (R$ 3.000,00).

Ao analisar detidamente os autos, em especial a prova documental anexada à petição inicial (fotografias de ID 8418805), verifico ter restado satisfatoriamente comprovado que o recorrido compareceu com antecedência no aeroporto (três horas antes do embarque) na tentativa de remarcação de seu voo, sem lograr êxito.

Ademais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] a conduta da ré contrariou as disposições estabelecidas pela própria empresa, conforme consta no sítio eletrônico da empresa, o qual assegura ao consumidor a possibilidade de remarcação de voos domésticos, sujeita à cobrança de eventual diferença tarifária”
(
sic
– ID 8418833, negritei).

Assim, entendo evidenciada a falha na prestação de serviços da parte recorrente, devendo a sentença ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de 1º grau na condenação da parte recorrente em restituir ao recorrido o valor despendido pela aquisição de nova passagem aérea (R$ 3.328,00).

Quanto ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, tenho que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa a esfera do mero dissabor, considerando a tentativa de remarcação da passagem aérea, o que gerou inconformismo por parte do recorrido, que necessitou ingressar com a ação judicial, para ter seu direito assistido.

Em relação ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)